Tribunal: TJDFT
Processo: 0004734-24.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004734-24.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DE LIMA RECORRIDO: LUCIANO DE OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL. LAUDO ELABORADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREVALÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. PENSÃO VITALÍCIA. PERDA LABORAL PERMANENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.O boletim produzido pela Polícia Rodoviária Federal a partir de vestígios, embora tenha presunção relativa de veracidade, é dotado de fé pública e, para contradizê-lo, é necessária prova robusta e não apenas meras alegações. 2. Se as provas anexadas aos autos foram capazes de comprovar as alegações do autor e, por outro lado, não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença que atribuiu a responsabilização do acidente ao apelante. 3. Comprovada a lesão irreversível e a incapacidade total para o trabalho por meio de carta de concessão de aposentadoria por invalidez (ID no 24999181), bem como de laudo médico anexado aos autos, a parte autora faz jus à pensão vitalícia, conforme se infere no art. 950, do CC, ainda que o seu pedido tenha se restringido à limitação de idade. 4. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 5. Sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a outra responde integralmente pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 6. Se o quantum fixado pelo magistrado singular, a título de honorários advocatícios, mostra-se em consonância com os critérios dispostos no art. 85, § 3o, inciso I, e § 2o, do CPC, impossibilita-se a sua redução. 7. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que o pagamento da pensão à parte recorrida devia se limitar à idade requerida por ela em seu pedido, sendo indevida a ampliação feita pelo acórdão impugnado, com a fixação do benefício de forma vitalícia (julgamento ultra petita); c) artigo 20 da Lei 9.503/1997, expondo a nulidade do laudo pericial produzido por policial rodoviário federal, uma vez que tal atribuição não está prevista no mencionado normativo; d) artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais. Ademais, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 29606152). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. II – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005